Tribunal: STF
Processo: HC 99561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO 
   CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 
   INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA DO TRASLADO. 
   JUNTADA POSTERIOR. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A ausência da 
   certidão de publicação do acórdão recorrido enseja o 
   não-conhecimento do agravo de instrumento.
2. A deficiência no 
   traslado inviabiliza o exame do agravo de instrumento, por caber ao 
   Agravante o dever de fiscalizar a correta formação do instrumento, 
   que deve estar completo no momento de interposição do recurso.
3. É
   inadmissível a juntada posterior de peças obrigatórias para a 
   formação do instrumento.
4. Habeas corpus denegado.